Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-87.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801132-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLANGE MARIA VINAGRE CORREA

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, RODRIGO ALVES DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801132-87.2026.8.14.0000

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SOLANGE MARIA VINAGRE CORRÊA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A; RODRIGO ALVES DE ARAÚJO; SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos deduzidos no Agravo Interno são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que concluiu pela insuficiência da documentação apresentada para demonstrar a alegada incapacidade financeira da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada reconheceu que os documentos juntados pela recorrente demonstravam a existência de despesas ordinárias, mas não permitiam aferir, de forma global e precisa, sua efetiva situação financeira, diante da ausência de documentação mais abrangente apta a demonstrar o alegado comprometimento da renda.

4.

O Agravo Interno limita-se à reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos no Agravo de Instrumento, sem apresentar elementos novos ou documentação complementar capaz de suprir as lacunas probatórias apontadas na decisão monocrática.

5.

A mera discordância da recorrente com a conclusão adotada não é suficiente para demonstrar o desacerto da decisão agravada, especialmente quando permanecem ausentes documentos aptos a evidenciar, de forma segura e objetiva, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6.

A decisão agravada expressamente reconheceu que a percepção de renda significativa não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, tendo o indeferimento decorrido da insuficiência da prova produzida e não exclusivamente da renda percebida pela agravante.

7.

Mantém-se íntegra a decisão monocrática diante da ausência de elementos capazes de alterar o quadro fático-probatório anteriormente examinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno não merece provimento quando a parte recorrente se limita a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta e suficiente da alegada insuficiência de recursos, mediante documentação idônea e contemporânea.

3.

A ausência de documentação financeira abrangente apta a demonstrar o efetivo comprometimento da renda legitima a manutenção do indeferimento do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVOMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SOLANGE MARIA VINAGRE CORRÊA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento (ID 35331239), mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (ID 33246535).

Em suas razões recursais (ID 36120122), a agravante sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos seria suficiente para demonstrar o comprometimento de sua renda mensal e a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção. Afirma que o elevado valor das custas processuais, sua condição de pessoa idosa, as despesas ordinárias que suporta e os prejuízos financeiros decorrentes dos fatos narrados na demanda originária justificariam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, seu provimento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

MÉRITO

O recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada examinou detidamente a documentação apresentada pela recorrente e concluiu pela ausência de elementos suficientes para demonstrar, de forma segura e objetiva, a alegada incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Na ocasião, consignou-se que, embora a agravante tenha apresentado documentos relacionados a despesas ordinárias, tais elementos não permitiam aferir, de maneira global e precisa, sua efetiva situação financeira, especialmente diante da ausência de documentação mais abrangente, como extratos bancários recentes, faturas integrais, detalhamento completo das despesas alegadas e outros elementos aptos a demonstrar, de forma objetiva, o alegado comprometimento da renda.

Com efeito, a decisão monocrática não indeferiu o benefício exclusivamente em razão da renda percebida pela agravante, tampouco desconsiderou as despesas por ela apresentadas. O indeferimento decorreu da constatação de que os documentos juntados aos autos não permitiam formar juízo seguro acerca de sua efetiva capacidade financeira, diante da ausência de elementos mais abrangentes aptos a demonstrar o alegado comprometimento da renda.

No presente Agravo Interno, contudo, a recorrente limita-se a reafirmar que suas despesas mensais, sua condição de pessoa idosa e o elevado valor das custas processuais justificariam a concessão da gratuidade da justiça, sem impugnar adequadamente o fundamento central da decisão agravada e sem apresentar documentação complementar capaz de suprir as lacunas probatórias nela apontadas.

Cumpre observar que os argumentos relativos ao elevado valor das custas processuais, à idade da agravante, às despesas ordinárias por ela suportadas e aos prejuízos financeiros decorrentes dos fatos narrados na ação originária já foram objeto de apreciação na decisão monocrática. O presente Agravo Interno não veio acompanhado de documentação complementar apta a alterar o quadro fático-probatório anteriormente examinado, limitando-se a recorrente a reiterar fundamentos já analisados e expressamente enfrentados pela decisão agravada.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria se fundamentado exclusivamente na renda percebida pela recorrente. Ao contrário, a decisão monocrática expressamente reconheceu que a percepção de renda mensal em patamar significativo não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, ressaltando, contudo, a necessidade de demonstração mais robusta do alegado comprometimento financeiro, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta, atual e idônea da alegada insuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de despesas desacompanhada de documentação apta a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Do mesmo modo, a manutenção da decisão monocrática mostra-se adequada quando o Agravo Interno não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente adotados. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ATUAL E IDÔNEA. DESPESAS HABITUAIS EXPRESSIVAS (...) MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3. A assistência jurídica gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do acesso à justiça
,
nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum) e cede diante de elementos concretos que evidenciem ausência dos pressupostos legais ou insuficiência probatória, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 5. A documentação juntada (...) mostra-se desatualizada e incompleta, sem extratos bancários e/ou comprovantes atuais de renda (própria ou de terceiros responsáveis), o que impede aferição concreta da alegada penúria. (...). 7. A orientação jurisprudencial invocada exige avaliação concreta da possibilidade econômica do requerente e afasta critérios exclusivamente objetivos para concessão do benefício, justificando a manutenção do indeferimento quando a prova é insuficiente. 8.
O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar o núcleo da decisão monocrática, pois não supre a falta de acervo documental robusto e atual que comprove a incapacidade financeira, especialmente diante das despesas informadas
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça depende de comprovação concreta, atual e idônea da insuficiência de recursos, não bastando declaração desacompanhada de elementos probatórios suficientes. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando ausentes documentos mínimos e contemporâneos que permitam avaliação concreta da situação econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811105-03.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-09)

Situação semelhante se verifica nos presentes autos, em que a agravante não apresentou documentação complementar apta a suprir as lacunas probatórias expressamente apontadas na decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já examinadas quando do julgamento monocrático.

Registre-se, ademais, que a própria decisão agravada ressalvou expressamente a possibilidade de formulação de pedido superveniente, devidamente instruído com documentação financeira mais completa, circunstância que afasta a alegação de restrição indevida ao acesso à jurisdição.

Dessa forma, ausentes elementos novos ou fundamentos capazes de alterar as conclusões alcançadas na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/06/2026